Tribunal: TJMT
Processo: 1011164-79.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011164-79.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NORMA MARIA DE FREITAS - CPF: 550.547.731-34 (RECORRENTE), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1011164-79.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1011164-79.2025.8.11.0003

Recorrente:
Norma Maria de Freitas

Recorridas:
Atacadão S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE CARTÃO DE CRÉDITO E SEGUROS. ASSINATURA DIGITAL POR SELFIE. COBRANÇA DE PRÊMIO DE SEGURO. REGULARIDADE CONTRATUAL COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença proferida em ação de reclamação, na qual se alegou cobrança indevida de prêmio de seguro não contratado, vinculado a cartão de crédito supostamente obtido sob a promessa de gratuidade. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a regularidade da cobrança. O recurso objetiva a reforma da sentença, com reconhecimento da ilicitude da cobrança e a consequente indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve contratação regular do seguro vinculado ao cartão de crédito por meio de assinatura digital; e (ii) se é devida indenização por danos morais diante das cobranças realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14.

4.

Os documentos juntados aos autos demonstram que a contratação dos seguros foi formalizada por assinatura digital com autenticação por reconhecimento facial (selfie), contendo termos claros sobre o objeto, valores e condições do serviço, inclusive com declarações de ciência quanto às informações obrigatórias.

5.

O resumo da contratação evidencia que os produtos adicionais eram opcionais, cabendo ao consumidor desmarcar os serviços que não desejasse contratar, não havendo demonstração de que a aquisição do cartão estivesse condicionada à adesão ao seguro, o que afasta a alegação de venda casada.

6.

A assinatura digital com autenticação facial é meio seguro de manifestação de vontade, sendo válida a contratação realizada por este meio, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência predominante.

7.

A recorrida apresentou prova documental suficiente para afastar a alegação de cobrança indevida, motivo pelo qual não há que se falar em inversão do ônus da prova, tampouco em reconhecimento de falha na prestação de serviço.

8.

Diante da regularidade da contratação e da inexistência de conduta ilícita da fornecedora, não há falar em abalo à esfera extrapatrimonial da parte consumidora. O mero dissabor decorrente da cobrança por serviço efetivamente contratado não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de seguro vinculada a cartão de crédito, realizada por assinatura digital com autenticação facial, é válida e eficaz, desde que acompanhada de informações claras e inequívocas sobre os termos e condições do serviço.

2.

A ausência de prova de que a contratação do cartão estivesse condicionada à aquisição do seguro afasta a configuração de venda casada.

3.

A cobrança decorrente de contrato regularmente firmado não configura falha na prestação de serviço nem gera dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5o, incisos V e X; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, inciso III; 14; e 39, inciso I; Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, artigos 46 e 55; Resolução n.o 16, de 23 de novembro de 2023, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Conclusão no 1, Diário da Justiça Eletrônico no 11.799, páginas 14/15, de 01 de outubro de 2024; Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1005663-53.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Relator Juiz Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 11 de setembro de 2025, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de setembro de 2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1011164-79.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1011164-79.2025.8.11.0003

Recorrente:
Norma Maria de Freitas

Recorridas:
Atacadão S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Norma Maria de Freitas.

Ação:
de Reclamação.

Origem: 1°
Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id.
314258386
): julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que a cobrança é devida.

Recurso Cível Inominado
(Id.

314258388): requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a ilicitude da cobrança objeto da demanda e o direito à indenização moral.

Contrarrazões
(Id. 314258395): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1011164-79.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1011164-79.2025.8.11.0003

Recorrente:
Norma Maria de Freitas

Recorridas:
Atacadão S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte consumidora ante a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora no dia
22/10/2024, foi abordada no estabelecimento da recorrida por uma atendente que lhe ofereceu a contratação de um cartão de crédito, assegurando que não haveria cobrança de taxas ou encargos adicionais.

Aduz que, após aceitar a proposta e formalizar a contratação mediante assinatura digital por biometria facial, sua assinatura foi utilizada, sem ciência ou consentimento, para vincular termo de cobrança de seguro.

Sustenta que depois de três meses , mesmo sem utilizar o cartão, foi surpreendida com cobranças indevidas referentes ao seguro não contratado, no valor de R$ 75,14 (setenta e cinco reais e quatorze centavos), inclusive mediante insistentes ligações telefônicas.

Apesar das tentativas de resolver a questão de forma administrativa, tanto diretamente no estabelecimento, onde lhe foi negada a possibilidade de pagamento, quanto por telefone, sem sucesso e, também, junto ao PROCON, sem comparecimento da parte requerida à audiência de conciliação, a reclamante não obteve solução, restando-lhe apenas a via judicial para ver reconhecida a indevida cobrança e a falha na prestação de serviço.

A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da contratação de seguro vinculado ao cartão de crédito da recorrente e, consequentemente, da legitimidade das cobranças efetuadas.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

No caso em tela, a recorrida juntou aos autos os termos de autorização de cobrança de prêmio de seguro, devidamente assinados pela recorrente mediante assinatura digital por selfie, tanto para o seguro "Fatura Protegida Atacadão" quanto para o "Cartão Protegido com Pix". (Id.

314258369 e Id.

314258367)

Os documentos apresentados são claros quanto ao objeto contratado, valores e condições, contendo expressamente a autorização para que o pagamento do prêmio de seguro fosse realizado em conjunto com o pagamento dos produtos/serviços adquiridos.

Além disso, consta do termo de autorização do seguro "Fatura Protegida Atacadão" a declaração expressa da recorrente de que teve acesso às informações mínimas obrigatórias, acompanhadas de todas as Condições Gerais do seguro contratado, e que foi informada sobre a possibilidade de consultar essas condições no site indicado.

Também foi juntado aos autos o "Resumo da Contratação", documento que contém informações sobre os produtos adicionais contratados, com destaque para a observação de que o consumidor poderia desistir da contratação dos produtos adicionais antes da assinatura, desmarcando a opção no quadrado de seleção.

Diante desse contexto probatório, não há como acolher a alegação da recorrente de que não manifestou validamente sua vontade na contratação dos seguros. A assinatura digital por
selfie
, método seguro e confiável de autenticação, confirma a anuência da recorrente com os termos apresentados.

Quanto à alegação de venda casada, não há nos autos elementos que indiquem que a contratação do cartão de crédito estava condicionada à aquisição dos seguros. Pelo contrário, o "Resumo da Contratação" evidencia que a contratação dos produtos adicionais era facultativa, podendo o consumidor optar por não adquiri-los.

A venda casada, prática vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, caracteriza-se pelo condicionamento do fornecimento de um produto ou serviço à aquisição de outro. No caso em análise, não há prova de que a emissão do cartão de crédito estava condicionada à contratação dos seguros, tratando-se de produtos distintos e independentes, cuja contratação conjunta decorreu da manifestação de vontade da recorrente.

No que tange à inversão do ônus da prova, embora seja aplicável às relações de consumo quando presentes os requisitos legais, no caso concreto, a recorrida se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório, apresentando documentos que comprovam a regularidade da contratação.

Por fim, quanto aos danos morais pleiteados, não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito por parte da recorrida, uma vez que as cobranças realizadas decorreram de contratação regular. Ademais, o mero dissabor decorrente de relação contratual, sem maiores repercussões na esfera extrapatrimonial do consumidor, não configura dano moral indenizável.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO.
COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IRREGULARIDADE ALEGADA.
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação contra a concessionária de energia elétrica, na qual alegava irregularidade nas faturas referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024, bem como coação para celebração de termo de parcelamento de débito, após suspensão do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as faturas impugnadas representam cobrança indevida decorrente de erro de medição ou de falha da concessionária; (ii) estabelecer se houve coação na celebração do termo de confissão de dívida firmado para restabelecimento do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária demonstra que a fatura de outubro/2024 resultou do acúmulo de consumo não faturado nos meses de agosto e setembro/2024, não havendo indício de erro. 4. As faturas de novembro e dezembro/2024 refletem consumo mensal regular e apenas foram incluídas no termo de parcelamento por estarem em atraso. 5. Vistoria realizada na unidade consumidora não constatou irregularidade no medidor, sendo presumida a correção dos registros.

6. Compete ao consumidor apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), ônus não cumprido no caso concreto. 7. A jurisprudência da Turma Recursal afasta a alegação genérica de consumo acima da média quando não há parâmetros objetivos ou quando o medidor é validado pelo INMETRO/IPEM. 8. Não há elementos que evidenciem coação na assinatura do termo de parcelamento de dívida. 9. Variações no consumo de energia elétrica podem decorrer de uso intensificado de aparelhos eletrodomésticos, não caracterizando, por si só, irregularidade de medição. IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A regularidade do medidor de energia elétrica atestada por vistoria ou laudo técnico afasta a alegação de cobrança indevida. 2. A ausência de provas mínimas pelo consumidor inviabiliza o reconhecimento de falha na prestação do serviço. 3. A assinatura de termo de confissão de dívida, sem elementos concretos de coação, presume-se válida e eficaz. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 1.021, §4o; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução Normativa ANEEL no 414/2010, art. 137. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.186/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; TJMT, Recurso Inominado n. 1011772-48.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 11.03.2024, DJE 15.03.2024; TJMT, N.U. 1028509-63.2022.8.11.0003, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 29.04.2024, DJE 02.05.2024. (N.U 1005663-53.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025